Tribunal: TJDFT
Processo: 0754677-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754677-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP AGRAVADO: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTERILIZE - Prestação de Serviços de Esterilização Ltda. - EPP contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0712755-06.2024.8.07.0001, ID no 218452920). 2. A agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teria deixado de observar que “o valor depositado em Juízo foi realizado a título de garantia, para fins de deferimento da tutela de urgência confirmada em sentença, em nítida repercussão negativa na esfera da Agravante [...]”. 3. Destaca que pleiteou o pagamento do valor referente à condenação imposta na sentença, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, justifica que deixou de deduzir a quantia depositada em Juízo, pois se referia à caução prestada para a concessão da tutela provisória de urgência, sendo que o valor depositado (R$ 15.335,80) lhe pertence e deve ser restituído. 4. Defende que não deve ser liberado qualquer valor à agravada, pois após deduzir a quantia paga (R$ 101.781,30) da condenação (R$ 104.565,39), o saldo remanescente é de R$ 2.684,09, mas ainda há os honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 10.465,53), por isso o cumprimento de sentença teve por objeto R$ 13.140,62 (remanescente devido + honorários advocatícios sucumbenciais). 5. Destaca que em razão disso, a agravada ainda seria devedora da quantia de R$ 3.318,84 (R$ 13.140,62 – R$ 9.621,78), o que não foi observado na decisão recorrida. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a quantia de R$ 9.621,78 não seja liberada em favor da agravada, que deve ser intimada para complementar o valor ainda devido (R$ 3.318.84). 7. Preparo (ID no 67592043). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, ao ser intimada para pagar os valores remanescentes exigidos pela agravante no cumprimento de sentença, a agravada esclareceu que havia um saldo devedor referente ao consórcio contratado de R$ 9.621,78. 12. A decisão pontuou a situação fático-jurídica das partes desde a ação de conhecimento, destacando o valor da condenação e que não há controvérsia quanto à quantia que embasa o cumprimento de sentença (R$ 13.874,54) e o saldo devedor da cota de consórcio (R$ 9.621,78). 13. Foi consignado que o depósito de R$ 15.335,80 se refere à garantia prestada pela agravante na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência. Logo, o valor principal devido à agravante é de R$ 2.684,09, além de R$ 10.456,53 referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais. 14. Por outro lado, a agravada é credora da agravante em R$ 9.621,78 da cota de consórcio, o que permitiu a compensação no limite de R$ 2.684,09, diante da impossibilidade de atingir o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 15. Com a compensação entre a quantia a ser recebida pela agravante e os valores devidos à agravada, houve a quitação da cota de consórcio (R$ 9.621,78). O saldo remanescente dessa operação (R$ 6.937,69), será liberado em favor da agravante, conforme ponderado na decisão recorrida, para o pagamento parcial dos honorários advocatícios sucumbenciais. 16. Logo, a decisão considerou de maneira adequada o valor da condenação, a quantia que estava disponível em Juízo e o saldo devedor da agravante perante a agravada, referente à cota de consórcio, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO